Tribunal: TJSP
Processo: 1005651-26.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão. Contradição. Obscuridade. Erro material. Inexistência de vícios, à exceção da questão relativa à falta de aplicação do escalonamento previsto no art. 85, §3o, do CPC, em razão do valor da causa, que supera o patamar de 200 salários mínimos. Embargos parcialmente acolhidos.